Tribunal: TJES
Processo: 5019697-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. CONFECÇÃO DE TATUAGEM NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VALIDADE DO PAD. PROVA SUFICIENTE. REGRESSÃO DE REGIME MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto por apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que reconheceu a prática de falta grave decorrente da confecção de tatuagem no interior da unidade prisional e determinou a regressão de regime nos autos da execução nº 2000668-61.2022.8.08.0035.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 010/2025 é válido, à luz das alegações de fragilidade probatória e ausência de laudo técnico; e
(ii) estabelecer se a realização de tatuagem dentro do estabelecimento prisional configura falta grave apta a justificar a regressão do regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova colhida no PAD é considerada suficiente, pois agentes penitenciários constataram pessoalmente tatuagem recente no corpo do apenado, com coloração avermelhada compatível com confecção artesanal realizada dentro da unidade prisional.

4. A negativa do apenado permanece isolada no conjunto probatório e se dissocia da realidade observada pelos servidores responsáveis pela fiscalização carcerária.

5. A ausência de apreensão dos instrumentos utilizados ou de laudo técnico para datar a tatuagem não afasta a tipicidade da conduta, pois a infração se consuma com a própria realização da tatuagem, evidenciando o uso de meios proibidos.

6. A conduta se enquadra no art. 50, VI, combinado com o art. 39, II e V, da LEP, por violar normas de segurança, disciplina e higiene da unidade prisional, expondo a coletividade carcerária a risco sanitário em razão do compartilhamento de instrumentos perfurocortantes improvisados.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a realização de tatuagem dentro do estabelecimento prisional configura falta grave.

8. O Procedimento Administrativo Disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa, não havendo vício capaz de macular sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A realização de tatuagem no interior do estabelecimento prisional configura falta grave, por violar normas de segurança, disciplina e higiene previstas na LEP.

2. A ausência de apreensão de instrumentos ou de laudo técnico não afasta a caracterização da falta grave quando há constatação direta e idônea de que a tatuagem é recente.

3. É válido o Procedimento Administrativo Disciplinar que apura a conduta quando assegurados contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, II e V; 50, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 892739/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019697-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON CAETANO CORREIA NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. CONFECÇÃO DE TATUAGEM NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VALIDADE DO PAD. PROVA SUFICIENTE. REGRESSÃO DE REGIME MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto por apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que reconheceu a prática de falta grave decorrente da confecção de tatuagem no interior da unidade prisional e determinou a regressão de regime nos autos da execução nº 2000668-61.2022.8.08.0035.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 010/2025 é válido, à luz das alegações de fragilidade probatória e ausência de laudo técnico; e
(ii) estabelecer se a realização de tatuagem dentro do estabelecimento prisional configura falta grave apta a justificar a regressão do regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova colhida no PAD é considerada suficiente, pois agentes penitenciários constataram pessoalmente tatuagem recente no corpo do apenado, com coloração avermelhada compatível com confecção artesanal realizada dentro da unidade prisional.

4. A negativa do apenado permanece isolada no conjunto probatório e se dissocia da realidade observada pelos servidores responsáveis pela fiscalização carcerária.

5. A ausência de apreensão dos instrumentos utilizados ou de laudo técnico para datar a tatuagem não afasta a tipicidade da conduta, pois a infração se consuma com a própria realização da tatuagem, evidenciando o uso de meios proibidos.

6. A conduta se enquadra no art. 50, VI, combinado com o art. 39, II e V, da LEP, por violar normas de segurança, disciplina e higiene da unidade prisional, expondo a coletividade carcerária a risco sanitário em razão do compartilhamento de instrumentos perfurocortantes improvisados.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a realização de tatuagem dentro do estabelecimento prisional configura falta grave.

8. O Procedimento Administrativo Disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa, não havendo vício capaz de macular sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A realização de tatuagem no interior do estabelecimento prisional configura falta grave, por violar normas de segurança, disciplina e higiene previstas na LEP.

2. A ausência de apreensão de instrumentos ou de laudo técnico não afasta a caracterização da falta grave quando há constatação direta e idônea de que a tatuagem é recente.

3. É válido o Procedimento Administrativo Disciplinar que apura a conduta quando assegurados contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, II e V; 50, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 892739/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
WANDERSON CAETANO CORREIA NUNES,
em face da decisão de proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES
, que efetuou a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando diante do reconhecimento da prática de falta grave, nos autos do processo de execução nº 2000668- 61.2022.8.08.0035.

A defesa apresentou razões recursais nas quais postula o afastamento do reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave atribuída ao reeducando, sustentando a nulidade ou insubsistência do PAD nº 010/2025.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17107555, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do agravo.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
WANDERSON CAETANO CORREIA NUNES,
em face da decisão de proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES
, que efetuou a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando diante do reconhecimento da prática de falta grave, nos autos do processo de execução nº 2000668- 61.2022.8.08.0035.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela reforma da decisão agravada, sustentando a nulidade ou insubsistência do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), sob a alegação de fragilidade probatória, uma vez que não houve apreensão de materiais ou flagrante do ato de tatuar-se; que a tatuagem seria antiga e o aspecto avermelhado decorreria de irritação cutânea (coceira); a ausência de laudo pericial técnico para datar a marca corporal; e a atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a sua desclassificação para falta de natureza média ou advertência, invocando a ausência de lesividade à ordem interna.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17107555, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do agravo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que a decisão que homologou a falta grave encontra-se lastreada em elementos probatórios sólidos produzidos no bojo do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 010/2025.

A infração penal restou caracterizada no dia 09 de janeiro de 2025, ocasião em que, durante procedimento de rotina, agentes penitenciários constataram que o reeducando ostentava uma tatuagem de aspecto recente, com coloração avermelhada, indicativo claro de confecção artesanal realizada no interior da unidade prisional.

A negativa do agravante encontra-se isolada e dissocia-se da realidade fática atestada pelos servidores públicos responsáveis pela fiscalização do ambiente prisional.

Ademais, a alegação defensiva de ausência de apreensão de instrumentos (máquinas artesanais, agulhas ou tintas) não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta.

A infração disciplinar consumou-se com a efetiva realização da tatuagem, resultado que, por si só, comprova a utilização de meios proibidos, amoldando-se perfeitamente ao disposto no art. 50, inciso VI, combinado com o art. 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal (LEP), configurando desobediência às normas de segurança e higiene da unidade, colocando em risco a saúde coletiva da população carcerária e dos servidores.

Devo lembrar que o compartilhamento de materiais perfurocortantes improvisados é vetor potencial de transmissão de doenças infectocontagiosas graves (como hepatite e HIV).

A jurisprudência do c. STJ corrobora a decisão agravada. “
A jurisprudência desta Corte entende configurar falta grave a realização de tatuagem no interior unidade prisional
” (STJ - AgRg no HC: 892739 SP 2024/0055287-7, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024).

Dessa forma, o reconhecimento da falta grave pelo Juízo da Execução mostrou-se acertado, o Procedimento Administrativo Disciplinar respeitou o contraditório e a ampla defesa, tendo o apenado sido ouvido e assistido, não havendo qualquer vício capaz de macular a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.